Tribunal: TJES
Processo: 5005740-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005740-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BALARDINO & CIA LTDA - ME
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – ATECNIA NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – AUSENCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DÍVIDA DE IPVA – TRANSFERÊNCIA DO BEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese o recorrente alegar que o citado cargo/função não existe, forçoso reconhecer que eventual atecnia adotada pela impetrante não inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Estado do Espírito Santo.

2.
Registro que o Estado apresentou, nos autos de origem, defesa técnica, reforçando, em meu sentir, a ausência de prejuízo na adoção de nomenclatura equivocada da autoridade coatora.

3.
Acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo que ocasionou a exclusão da impetrante do Simples Nacional, o C. STJ entende que
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
(STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

4.
Destarte, tal como consignado no bojo da decisão recorrida, a impetrante demonstra a transferência do veículo Renault Clio, ocorrida na data de 21/12/2020 para a Sra. Jéssica Garcia de Vasconcelos e, ainda, a quitação do tributo em cotejo e as respectivas certidões.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
BALARDINO & CIA LTDA ME
, ratificou prévia decisão proferida pela Justiça Federal que, ao deferir a liminar vindicada, para determinar que a parte ora recorrente promova, no prazo de cinco dias, a reinclusão da impetrante no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2023.

Aduz o Estado recorrente, em síntese, que não fora indicada, de forma precisa, a autoridade coatora, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

Argumenta, ainda, que o contribuinte tomou ciência de sua exclusão em 29/09/2022 e não adotou as providências para regularizar o débito dentro do prazo de trinta dias.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5191885.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005740-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: BALARDINO & CIA LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
BALARDINO & CIA LTDA ME
, ratificou prévia decisão proferida pela Justiça Federal que, ao deferir a liminar vindicada, para determinar que a parte ora recorrente promova, no prazo de cinco dias, a reinclusão da impetrante no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2023.

Aduz o Estado recorrente, em síntese, que não fora indicada, de forma precisa, a autoridade coatora, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar.

Argumenta, ainda, que o contribuinte tomou ciência de sua exclusão em 29/09/2022 e não adotou as providências para regularizar o débito dentro do prazo de trinta dias.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5191885.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na origem, verifico que a empresa impetrante alega que observou estar impedida de operar no Simples Nacional a partir do ano de 2023, sendo a causa de sua exclusão a existência de débito junto a SEFAZ, relativo a um IPVA.

Aponta que não tinha ciência do citado débito, sendo o valor regularizado pela proprietária do veículo, Sra. Jéssica, na data de 18/01/2023.

Pois bem.

Inicialmente, a impetrante apontou, como autoridade coatora, o Delegado da Receita Federal em Vitória, sendo o feito distribuído para a Justiça Federal.

Ato contínuo, após reconhecida a incompetência do juízo federal, a impetrante retificou o polo passivo, apontando como autoridade coatora o “Chefe da Secretaria de Estado da Fazenda”.

Entretanto, em que pese o recorrente alegar que o citado cargo/função não existe, forçoso reconhecer que eventual atecnia adotada pela impetrante não inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Estado do Espírito Santo.

Registro que o Estado apresentou, nos autos de origem, defesa técnica, reforçando, em meu sentir, a ausência de prejuízo na adoção de nomenclatura equivocada da autoridade coatora.

Acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo que ocasionou a exclusão da impetrante do Simples Nacional, o C. STJ entende que
“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
(STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 4.
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ)
, mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

Destarte, tal como consignado no bojo da decisão recorrida, a impetrante demonstra a transferência do veículo Renault Clio, ocorrida na data de 21/12/2020 para a Sra. Jéssica Garcia de Vasconcelos e, ainda, a quitação do tributo em cotejo e as respectivas certidões.

Dessa maneira, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, entendo pela ilegalidade da exclusão da impetrante do Simples Nacional, de forma que o presente recurso deva ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.